Tribunal: TJSP
Processo: 1015200-81.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Indenização por danos materiais e morais. Artista falecido. Desnecessidade de litisconsórcio passivo. Emissora de televisão ré reexibira algumas apresentações do mencionado artista, utilizando imagem e voz sem a autorização correspondente, haja vista que o contrato já havia sido rescindido há longo tempo. Violação dos direitos autorais configurada. Danos materiais que deverão ser objeto de

Ementa:
Indenização por danos materiais e morais. Artista falecido. Desnecessidade de litisconsórcio passivo. Emissora de televisão ré reexibira algumas apresentações do mencionado artista, utilizando imagem e voz sem a autorização correspondente, haja vista que o contrato já havia sido rescindido há longo tempo. Violação dos direitos autorais configurada. Danos materiais que deverão ser objeto de liquidação de sentença, levando-se em consideração a quantidade de reexibições e os valores vinculados ao último contrato entre as partes, observando-se a atualização monetária pertinente. Danos morais fixados em relação ao que efetivamente configura afronta à dignidade da pessoa humana, ao exibir obra sem a autorização respectiva. Verba reparatória fixada com equilíbrio, afastando o enriquecimento sem causa em relação à autora e tendo finalidade pedagógica para que a ré não reitere no comportamento irregular. Sucumbência levou em consideração o desfecho da demanda. Apelos desprovidos.